Tribunal: TJDFT
Processo: 0725242-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725242-11.2024.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO VOTORANTIM S.A. RECORRIDA: CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TÍTULO JUDICIAL. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. POSTERIOR SUBMISSÃO AO PROCEDIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PERTINÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a conversão do feito em liquidação de sentença, em respeito ao título executivo constituído, possibilitando sua posterior submissão ao procedimento de recuperação judicial da executada. 2. Na hipótese, o título judicial é claro ao remeter o crédito do autor à liquidação de sentença por arbitramento. 3. A deliberação acerca da natureza concursal ou extraconcursal do crédito em execução se insere na competência absoluta do Juízo universal da recuperação judicial. Precedentes do colendo STJ. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 6o, §7o-A, da Lei 11.101/2005, sustentando que o plano de recuperação judicial da recorrida foi reprovado pelos credores na assembleia geral realizada em 11/06/2024, logo, é inequívoco o fato de que não há mais stay period vigente e, consequentemente, é manifesta a incompetência do juízo recuperacional para apreciar a impugnação ao cumprimento de sentença em debate; b) artigo 49, §3o, da Lei 11.101/2005, argumentando que, uma vez que os valores retidos em folha de pagamento dos empregados mutuários da recorrida e não repassados pertencem exclusivamente ao recorrente (sucessor legal da BV Financeira S/A), de maneira alguma devem se sujeitar aos efeitos da recuperação judicial enfrentada pela recorrida. Afirma que não se submetem à recuperação judicial os bens móveis de propriedade de terceiros que estejam sob a posse da empresa recuperanda. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial em relação a ambas as teses com ementas de julgados do STJ. Em sede de contrarrazões, a recorrida requer que todas as publicações e intimações referentes ao processo sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado Bruno Ladeira Junqueira, inscrito na OAB/DF sob o no 40.301 e na OAB/MG sob o no 142.208 (ID 67603572). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 6o, §7o-A, e 49, §3o, ambos da Lei 11.101/2005. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou que “Na hipótese em análise, não há notícia de homologação do plano de recuperação judicial aprovado em assembleia geral de credores. Posta a questão nestes termos, rememore-se que, conforme cognição do art. 6o da Lei 11.101/05, a decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende todas as ações e execuções em face do devedor. No entanto, considerando a data do deferimento do processamento da recuperação judicial, o prazo de suspensão de 180 dias previsto no parágrafo §4o do artigo 6o da Lei 11.101/05, prorrogável por igual período, já se encontra há muito expirado, restabelecendo-se o direito da credora de continuar a execução, independentemente de pronunciamento judicial. Neste ponto, considerando que a Lei no 11.101/2005 (art. 6o, §4o) prevê que a suspensão não poderá exceder o prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias, e que o restabelecimento do curso das execuções, após o decurso do prazo, se dá independentemente de pronunciamento judicial, entendo que não há qualquer óbice para o processamento do cumprimento de sentença na origem, devendo a executada, em sendo o caso, a fim de evitar a prática de atos que porventura inviabilizem a recuperação judicial da empresa, esclarecer e comprovar nos autos da execução a situação atual do processo de recuperação judicial” (ID 63974251). E manteve a sentença que decidiu: “Não prospera a alegação do exequente de que o débito objeto da execução não estaria submetido à recuperação judicial com fundamento no §3o do art. 49 da lei 11.101/05, considerando que os valores que retidos na folha de pagamento dos funcionários da pessoa jurídica executada não estavam submetidos ao regime alienação fiduciária em garantia ou arrendamento mercantil. Ademais, os valores descontados pela da folha de pagamento dos funcionários da Cidade Serviços, que não foram repassados à exequente, aderiram ao patrimônio da executada, razão pela qual estão sujeitos ao procedimento de recuperação judicial”. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “É entendimento firme nesta Corte Superior que a mera transcrição de ementas e de excertos, desprovida da realização do necessário cotejo analítico entre os arestos confrontados, mostra-se insuficiente para comprovar a divergência jurisprudencial ensejadora da abertura da via especial com esteio na alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 2.149.143/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas exclusivamente em nome do advogado indicado no ID 67603572. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025